Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-17.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-17.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (AGRAVANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (AGRAVADO), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE O
DECISUM
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, e do art. 1.015, II, ambos do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração e, por consequência, manteve inalterado o
decisum
anterior que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Nas razões deste recurso, em breve síntese, alega que
“a sentença proferida no id nº 87961979, objeto do presente recurso, trata-se de sentença advinda de processo de conhecimento (Ação Monitória), a qual, julgou o mérito discutido naqueles autos e, que, conforme Art. 702, §9º do CPC o recurso cabível é apelação, não se tratando de simples decisão que converte em título executivo”.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o processamento do recurso de apelação ou, sucessivamente, que o feito seja submetido à apreciação do Colegiado (Id. 111219994).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 114095469, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que não conheceu do agravo manifestamente inadmissível.

Pois bem. Adianto ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

No que toca aos pressupostos de admissibilidade, especialmente o da adequação, percebe-se, aqui, nitidamente, a ocorrência de erro grave pela parte apelante quando da interposição do presente apelo, uma vez que a decisão guerreada apenas constituiu o título executivo judicial, em observância ao disposto pelo art. 701, § 2º, do CPC.

Não há falar, contudo, de sentença cível, a qual, nos termos do artigo 203, § 1º, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

Distintamente, se tratando de simples decisão que converte a natureza do título, esta não desafia impugnação através de apelação cível.

Nesta toada já decidiu o colendo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. 2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório. 3.
O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença
, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração. 4. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015).

Neste mesmo, o e. Tribunal gaúcho bem enfrentou questão semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DA PROVA ESCRITA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 701, §2º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
A decisão que converte em título executivo judicial o documento que embasa a ação monitória não possui natureza de sentença. Jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. A carga decisória excepcionalmente aferível na hipótese apenas poderia autorizar o reconhecimento da decisão como de natureza interlocutória. Fungibilidade recursal não aplicável, no caso. Inadmissibilidade do recurso ante a inadequação da via eleita à impugnação
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(Apelação Cível Nº 70077784692, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 28/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória. Precedente desta Câmara. APELO NÃO CONHECIDO”
(Apelação Cível Nº 70074354739, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 04/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. É o agravo de instrumento, e não a apelação, o recurso adequado contra decisão que converto o mandado inicial em título executivo, prosseguindo-se a demanda com a fase de cumprimento de sentença e com a intimação dos devedores para pagamento, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(Apelação Cível Nº 70066487893, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora a Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgada em 28/07/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 557, CAPUT, DO CPC). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE CONVERTE O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO NÃO TEM FORÇA DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL PELA VIA DO APELO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.102-C DO CPC. PRECEDENTES. APELO NÃO CONHECIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Apelação Cível Nº 70062333844, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 11/03/2015).

Como se vê, não há como superar tal irregularidade, tampouco aplicar a fungibilidade recursal.

Tem-se, portanto, que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da conclusão do relator, que se encontra em consonância com o posicionamento desta Câmara.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022